Tribunal: TJSP
Processo: 2180450-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de precatório em ação acidentária contra o INSS – Obreiro falecido – Crédito em favor do filho menor, oriundo de indenização acidentária – Pretensão de levantamento, pela mãe, da importância correlata – Admissibilidade – Negativa de levantamento que ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de precatório em ação acidentária contra o INSS – Obreiro falecido – Crédito em favor do filho menor, oriundo de indenização acidentária – Pretensão de levantamento, pela mãe, da importância correlata – Admissibilidade – Negativa de levantamento que ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do menor e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88) – Ausência de conflito de interesses entre mãe e filho – No caso concreto, a liberação dos valores objeto do presente recurso configura melhor investimento social do que a sua mera manutenção em caderneta de poupança – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.